Tribunal: TJDFT
Processo: 0030933-50.2001.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0030933-50.2001.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADOS: OPCAO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, ROMILDO NOGUEIRA PAIVA, ROMUALDO NOGUEIRA PAIVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 40203478) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo ora apelante em face de Opção Prestadora de Serviços Ltda., Romildo Nogueira Paiva e Romualdo Nogueira Paiva, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, tão somente em face do corréu Romildo Nogueira Paiva, mantendo o feito em relação aos demais executados, nos seguintes termos: (...) Com relação ao corresponsável ROMILDO NOGUEIRA PAIVA: O juízo determinou emenda à inicial para adequação, conferindo prazo para cumprimento. Contudo, a parte não atendeu à determinação, nada requerendo. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em tela, mesmo regularmente intimada, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos digitais. Com relação aos demais corresponsáveis: Ao DF para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie. Irresignado, o exequente apela (Id 40203480, pág. 1). Em razões recursais (Id 40203480, págs. 2-3), requer a cassação da sentença, para que a execução fiscal prossiga em desfavor dos outros dois réus. Em contrarrazões (Id 40203486), a parte executada pugna pela rejeição do recurso interposto e manutenção da sentença proferida. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete, assim, ao relator fazer o juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, a apelação interposta não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, por carecer o apelante de interesse recursal. Vejamos. Em razões recursais, o apelante atribui à decisão vergastada a pecha de nulidade, pugnando por sua cassação. Diz que o magistrado extinguiu a execução contra todos os três réus, em razão de o Distrito Federal não ter a certidão de óbito, nem possuir os dados do inventário do devedor falecido. Ressalta não haver razão para a execução ser extinta contra os outros dois réus. Requer, ao final, seja cassada a sentença, para que a execução fiscal prossiga contra os outros dois réus. Sem razão, contudo. Ao contrário do que sustenta o apelante, a sentença extinguiu o feito tão somente em face do corresponsável Romildo Nogueira Paiva, por não ter o exequente emendado a inicial, mesmo tendo sido regularmente intimado. Manteve, todavia, o feito em relação aos demais executados, determinando, inclusive, que o Distrito Federal se manifestasse sobre a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese. Confira-se: (...) Com relação ao corresponsável ROMILDO NOGUEIRA PAIVA: O juízo determinou emenda à inicial para adequação, conferindo prazo para cumprimento. Contudo, a parte não atendeu à determinação, nada requerendo. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição inicial será indeferida: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso em tela, mesmo regularmente intimada, a parte autora deixou de promover a emenda à inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve atuação de advogado pela parte adversa. Sem custas. Transitada em julgado, arquivem-se os autos digitais. Com relação aos demais corresponsáveis: Ao DF para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie. Desta feita, desnecessário novo requerimento para obtenção de pleito já garantido na instância de origem. Nesta perspectiva, o apelante carece de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir requerimento já conseguido no juízo de origem. Em outras palavras, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. Ademais, da forma como a sentença foi proferida, excluindo apenas um dos litisconsortes, se interesse houvesse em recorrer, seria caso de interposição de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, VII, CPC, e não apelação, uma vez que não se trata de sentença de mérito total tendo em vista que o processo continuou para os demais executados. Posto isso, com fundamento na falta de interesse de agir, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Brasília, 30 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora